Tribunal: CARF
Processo: 19311.720308/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a 31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos zerados está sujeita ao lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo com a previsão legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720308/2015-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.316 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrentes
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013,
01/09/2013 a 31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está
sujeita ao lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições
quando restar comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo,
exatamente, de acordo com a previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros
Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos,
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
acompanharam o relator pelas conclusões quanto a alegação do erro da base de cálculo da multa,
vez que a Recorrente não demonstrou o equívoco alegado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720308/2015-84
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo do Auto de Infração de multas regulamentares
relativas à Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) dos períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2013, no valor total de R$ 105.327.525,61 (cento e cinco
milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um
centavos).
Em conformidade com o disposto no auto de infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.182 a 1.368), referidas multas foram lançadas em virtude de
a contribuinte ter apresentado as obrigações acessórias (EFD-Contribuições),
relativamente aos meses citados (janeiro a dezembro de 2013), com os valores
“zerados” e de, mesmo após seguidas intimações e prorrogações de prazo, não ter
havido a transmissão de documentos retificadores (nos quais constassem os valores
corretos relativos às escriturações das contribuições).
A autoridade a quo aduz que as bases de cálculo das multas regulamentares
estão detalhadas no demonstrativo denominado “DETALHAMENTO DAS MULTAS
POR TRANSMISSÃO VIA SPED DE EFD - CONTRIBUIÇÕES COM VALORES
ZERADOS” (fls 1.365 a 1.366), e que foram lançadas da seguinte forma:
“a) Períodos de apuração de janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013,
abril/2013 e julho/2013, transmitidos via Sped antes de 21/08/2013, multa de 0,2%
sobre as receitas do mês imediatamente anterior ao da transmissão da EFD –
Contribuições (art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013);
b) Períodos de apuração junho/2013, agosto/2013 a dezembro/2013,
transmitidos via Sped após 21/08/2013, multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais do mesmo período de apuração, conforme nova redação e vigência
estabelecida pela Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013).”
Em 23/12/2015, por meio de ciência no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a Receita Federal do Brasil – RFB, conforme se verifica no Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (fls. 1.384), a contribuinte foi cientificada do auto de
infração e dos outros documentos relativos ao encerramento da ação fiscal (Termo de
Verificação Fiscal, Termo de Encerramento e documento de orientações),
apresentando, em 22/01/2016, a impugnação de fls. 1.390 a 1.421, cujo teor é
resumido a seguir.
Inicialmente, no tópico “I-Fatos”, a interessada faz um breve relato dos fatos e
alega que as multas regulamentares não podem prosperar tendo em vista que: “(i) a
multa aplicada está indevidamente enquadrada, já que a atitude da Impugnante
poderia ser tipificada como falta de atendimento à intimação da fiscalização para
regularização da EFD-Contribuições; (ii) a multa aplicada, em relação a parte dos
períodos de apuração, foi calculada segundo critério que sequer estava vigente na
data da ocorrência da ‘infração’; (iii) as obrigações acessórias, assim como a EFD-
Contribuições, devem servir para viabilizar a fiscalização no cumprimento da
obrigação principal, o que restou prejudicado, no presente caso, em que a autoridade
fiscal se valeu de diversos outros instrumentos que lhes foram disponibilizados,
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

inclusive por diversos demonstrativos e documentos apresentados pela Impugnante,
conseguindo concluir, sem dificuladades, a auditoria fiscal; (iv) a penalidade
aplicada não guarda lógica com o ‘dano potencial, sendo incoerente e aplicada em
percentual completamente exorbitante, desproporcional e não razoável.”
No tópico a seguir, “II Procedimento de Fiscalização: Plena Colaboração da
Impugnante e Prestação de Informações Necessárias e Suficientes para a Realização
da Auditoria Fiscal”, a contribuinte alega que cooperou com o trabalho fiscal, pois
apresentou todas as informações (arquivos digitais, memórias de cálculo e respostas às
intimações) necessárias e essenciais para a realização da auditoria, tanto que a
fiscalização conseguiu, de forma ágil e eficiente, identificar as infrações tributárias
antes mesmo de solicitar a retificação das EFD-Contribuições. Nesse sentido, diz que
“apesar de dispor de todos os elementos necessários à conclusão da auditoria fiscal, foi
aplicada multa que, ainda que não fosse totalmente não razoável e desproporcional,
somente deveria penalizar situações em que a falta de retificação ensejasse ou, no
mínimo, dificultasse de forma significativa a auditoria fiscal, o que não se observa no
presente caso em que, sem sombra de dúvidas, houve efetiva cooperação da
Impugnante, o que permitiu fácil identificação, por parte do agente fiscal, das
diferenças a serem lançadas.”
No tópico seguinte, “III- Direito”, item “III.1 – Erro de enquadramento da multa
em relação aos períodos de junho a outubro de 2013: entrada em vigor da Lei no
12.873/2013 em 25/10/2013 – orientação pela própria Receita Federal (Parecer
Normativo COSIT no 3/2015)”, a interessada pugna pela nulidade do lançamento por
erro no enquadramento legal da multa aplicada, relativamente aos períodos de junho a
outubro de 2013. Alega, em síntese, que a alteração do art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, realizada pela Lei no 12.873, de 2013, passou a vigorar somente em
25/10/2013, e nesse sentido afirma que “somente em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de tal data é que poderia ser aplicada a penalidade calculada pela
alíquota de 3% sobre o valor das transações comerciais ou das operações financeiras
da Impugnante.”. Aduz que referida argumentação, relativa a entrada em vigor da
alteração promovida pela Lei no 12.873, de 2013, é corroborada pelo Parecer
Normativo COSIT no 3, de 28/08/2015.
No item a seguir, “III.2 – Erro na base de cálculo da multa aplicada”, a
contribuinte requer, primeiramente, a nulidade do auto de infração em face de
ocorrência de erro insanável na quantificação das multas relativas aos períodos de
apuração de junho a dezembro de 2013. Diz que, a despeito do previsto no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, que prevê a aplicação da multa sobre “o valor das transações comerciais ou das
operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos
quais seja responsável tributário”, em mencionados meses, a fiscalização a calculou
sobre o valor total das receitas, conforme se verifica no Demonstrativo das Multas por
Transmissão via SPED de EFD-Contribuições com valores Zerados (fls 1.365 a
1.366). Argumenta, também, que o agente fiscal errou nas bases de cálculo das multas
dos meses de janeiro a maio e julho de 2013, uma vez “que a fiscalização considerou
que a multa deveria ser calculada com base o valor do faturamento do mês anterior à
entrega da declaração e não da data em que deveria ser entregue, segundo a
legislação, ou da ocorrência da competência.”. Nesse direção, diz que essa incorreção
ocasiona a nulidade do lançamento, uma vez que a base de cálculo não tem relação
direta e/ou não representa uma medida da materialidade com o fato a que se relaciona.
No item seguinte, “III.3 – Erro de qualificação dos fatos ocorridos e,
conseqüentemente, da multa aplicada: substancialmente, a situação de fato se
enquadra como ausência de entrega de declaração”, a contribuinte sustenta que a multa
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

regulamentar a ser aplicada no presente caso, para cada um dos meses, é a relativa ao
inciso II do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês ou fração, em face do não cumprimento à intimação para
cumprir a obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados.
Alega que referido enquadramento legal dá-se em virtude de a apresentação das EFD-
Contribuições com valores “zerados” equivaler, substancialmente, a ausência de
apresentação da obrigação acessória. Diz que “No âmbito do CARF e da interpretação
atualmente aplicada pela Fiscalização em geral e pela Receita Federal, deve prevalecer
a substância sobre a forma. Assim, no presente caso, em que a obrigação acessória
estava completamente em branco, não há dúvida de que deve ser considerada como
ausência de entrega.”. Argumenta que a aplicação da multa regulamentar na forma
acima defendida resulta em um valor total 595 vezes menor do que o montante das
multas aplicadas, ou 0,17% do valor da penalidade cobrada. Defende, assim, com
algumas considerações a respeito da carga tributária brasileira e do sistema tributário
nacional, o qual obriga os contribuintes a apresentarem um emaranhado de
declarações (obrigações acessórias), que, no presente caso, frente a situação relatada,
se deve interpretar de forma mais favorável à interessada, aplicando-se o art. 112 do
CTN.
Em outro item, “III.4 - Inaplicabilidade da multa por descumprimento de
obrigação acessória que não prejudica a realização da fiscalização: princípio da
instrumentalidade das formas”, a impugnante repete, com outras palavras, a
argumentação trazida no tópico “II- Procedimento de Fiscalização: Plena Colaboração
da Impugnante e Prestação de Informações Necessárias e Suficientes para a
Realização da Auditoria Fiscal”. Acrescenta que as obrigações acessórias têm o
objetivo de fornecer ao fisco as informações necessárias para a checagem do
cumprimento da obrigação tributária principal. Aduz que a fiscalização teve acesso,
além dos demonstrativos e informações prestadas pela interessada, à contabilidade
regular da empresa, informada na Escrituração Contábil Digital, e aos Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon do período. Por fim ressalta,
novamente, que o agente fiscal identificou “os pontos objeto da autuação antes
mesmo de solicitar a retificação” das EFD-Contribuições (Grifos nos originais).
No item da sequência, “III.5 – Inobservância da razoabilidade e
proporcionalidade, diante das circunstâncias de fato do caso concreto”, a interessada
argumenta que o valor total das multas afronta diretamente os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que se encontram implicitamente ligados ao
inciso LIV do art. 5o da Constituição Federal, de 1988, e previstos no art. 2o da Lei no
9.784, de 1999. Adverte, primeiramente, que não pretende o afastamento das multas
por inconsitucionalidade ou por ilegalidade da lei em abstrato, mas sim pela sua
aplicabilidade no caso concreto. Diz que penalidade é totalmente desproporcional,
pois representa 12 (doze) vezes os valores de PIS e Cofins declarados em DCTF no
ano de 2013 ou 3 (três) vezes os valores de PIS e Cofins apurados no mesmo ano, no
processo administrativo no 13911.720307/20-15-30, resultante das glosas da mesma
fiscalização de que resultou o auto de infração tratado no presente processo. Alega,
também, que o percentual de 3% sobre a totalidade das receitas também demonstra
desproporcionalidade com a tributação incidente sobre as operações em geral, já que o
valor corresponte a mais do que se apura efetivamente em relação a maior parte dos
tributos. Acrescenta que o posicionamento do STF vai no sentido de que o poder
público, em sede de tributação, não pode legislar abusivamente, tendo em vista que a
legislação pátria não outorga ao Estado o poder de descondiderar direitos
constitucionalmente assegurados aos contribuinte. Nesse sentido colaciona julgados da
referida corte e pede o afastamento das multas no moldes em que foram constituídas.
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Em outro item, “III.6 ́Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da
vedação do confisco”, a contribuinte alega, com base em posições doutrinárias e
acórdãos juidicais, que a penalidade aplicada, indubitavelmente, é incompatível com
sua capacidade contributiva e afronta o princípio constitucional da vedação ao
confisco.
No item a seguir, “III.7 – Da impossibiliade de cobrança de juros moratórios
sobre a multa de ofício”, a interessada insurge-se contra a incidência dos juros
moratórios sobre os valores das multas constituídas em lançamentos fiscais. Diz que
mencionada cobrança afronta: (i) o artigo 161 do CTN, tendo em vista que de acordo
com mencionado artigo somente o valor do principal pode ser autualizado pelos juros;
(ii) o princípio da legalidade, em razão de não existir autorização legal para efetuar a
cobrança; (iii) o art. 2o, inciso I, da Lei no 9.784, de 1999, tendo em vista que os atos
administrativos devem estar totalmente vinculados à lei; (iv) e os artigos 142, do CTN,
e art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, pelo fato de as multas não terem sido
constituídas de forma regular e ofenderem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Por fim, no tópico “IV- Pedido” a contribuinte pugna pelo conhecimento e
provimento da impugnação apresentada, para o fim de cancelar totalmente a exigência
fiscal e arquivar o processo administrativo instaurado.
Às fls. 1.584 consta despacho da autoridade a quo que certifica a
tempestividade da impugnação apresentada.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
Assunto: Obrigações Acessórias
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/07/2013,
01/09/2013 a 31/12/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar
comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo
com a previsão legal.
PERÍODO APURAÇÃO: 01/06/2013 a 30/06/2013 e 01/08/2013 a 31/08/2013
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
CANCELAMENTO.
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Uma vez constatado que houve erro na aplicação do enquadramento legal e, por
consequência, em todos os outros aspectos do lançamento, é de se cancelar as multas
relativas às EFD-Contribuições aplicadas.
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em virtude de ter sido exonerado crédito
tributário superior ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no
63, de 9 de fevereiro de 2017. Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o
presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões preliminares e de
mérito, apresentando as mesmas argumentações da sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
Barcelona de multa lançada em valor superior a R$ 2.500.000,00.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a decisão recorrida cancelou
parcialmente o auto de infração de multa pela apresentação de arquivos digitais (EFD-
Contribuições) com dados inexatos, incompletas ou emitidas.specificamente, relativas aos
períodos de junho/2013 (R$ 13.742.987,89) e agosto/2013 (R$ 15.517.807,41), posto que a
Fiscalização teria considerado fundamento legal para a autuação ainda não vigente nesse período
da autuação, o que ocasionou a utilização de base de cálculo incorreta.
As bases de cálculo da multa regulamentar foram detalhadas no demonstrativo
“DETALHAMENTO DAS MULTAS POR TRANSMISSÃO VIA SPED DE EFD -
CONTRIBUIÇÕES COM VALORES ZERADOS” (fls 1.365 a 1.367). A Fiscalização explica,
ainda, as formas de cálculo previstas na legislação, conforme o período da autuação:
a) Períodos de apuração de janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013,
abril/2013 e julho/2013, transmitidos via Sped antes de 21/08/2013, multa de 0,2%
sobre as receitas do mês imediatamente anterior ao da transmissão da EFD –
Contribuições (art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013);
b) Períodos de apuração junho/2013, agosto/2013 a dezembro/2013,
transmitidos via Sped após 21/08/2013, multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais do mesmo período de apuração, conforme nova redação e vigência
estabelecida pela Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013).
A matéria sofreu diversas alterações normativas no decorrer do tempo o que gerou
dúvidas quanto a aplicação da penalidade. Assim, para melhor compreensão da questão jurídica
envolvida, apresenta-se o quadro comparativo das legislações vigentes à época da autuação:
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

O regramento da entrega da EFD-Contribuições, por sua vez, foi estabelecida no
art.7o da IN SRF no1.252/2012, nos seguintes termos:
Art. 7o A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o (décimo)
dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos
casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-Contribuições será encerrado às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.
Com relação às EFD-Contribuições, referentes aos meses de junho/2013 e
agosto/2013, entregues em 12/09/2013 e 15/10/2013, respectivamente, o Julgador da instância a
quo considerou que, à época da ocorrência do fato gerador da penalidade (data da entrega dos
arquivos), as alterações do art.57, da Lei no2.158-35/2001 promovidas pela Lei no 12.873, de
2013, aplicada pela Fiscalização, ainda não eram vigentes, aplicando-se aos fatos geradores
citados a antiga redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, que estabelecia uma base de cálculo da multa
diferente daquela aplicada pela Fiscalização, com a incidência de 0,2 % sobre o faturamento do
mês anterior da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, conforme se
pode conferir pelo textos dos dispositivos envolvidos anteriormente transcritos.
Nada a reparar na decisão de piso.
Conforme se constata, as alterações do art.57, da Lei no2.158-35/2001,
promovidas pela Lei no 12.873, de 2013, estabelecendo a majoração da multa pela entrega da
escrituração com informação inexata, incompleta ou omissa, só teve vigência a partir de
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

25/10/2013. Tal fato é confirmado pelo trecho do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto
de 2015, que segue abaixo transcrito.
4. Com a publicação da Lei no 12.783, de 24 de outubro de 2013 (DOU 25/10/2013), a
atual redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 (com vigência a partir de 25/10/2013), passou a ser a seguinte:
(...)
(negrito nosso)
Como as EFD-Contribuições referentes aos meses de junho/2013 e agosto/2013
foram entregues em 12/09/2013 e 15/10/2013, constituindo-se essas as datas dos fatos geradores
da multa, tem-se por correta a exoneração das multas desses períodos, haja vista que a
Fiscalização realizou o lançamento utilizando uma base de cálculo prevista em dispositivo legal
que ainda não se encontrava vigente, ocorrendo, por isso, erro na apuração da base de cálculo
aplicada ao período, com valores, períodos das bases de cálculo e alíquota aplicadas diferentes
daquelas prevista na legislação vigente (art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com
a redação e vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012), fato que enseja inexoravelmente a
anulação do lançamento nesses períodos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata a lide de lançamento fiscal de multa regulamentar por descumprimento de
obrigações acessórias decorrente de informação incorreta (zerada) constante da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições). O valor da referida multa é obtida pela aplicação de percentual sobre as receitas
auferidas pela empresa.
A autuação ora analisada decorreu de procedimento fiscal para a verificação da
base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS da Recorrente, do qual resultou, além do
presente auto de infração, também um outro referente às citadas contribuições, de no
19311.720307/2015-30, também da minha relatoria.
No julgamento da Impugnação na DRJ, restou decidido cancelar os lançamentos
da multa de EFD-Contribuições, nos valores de R$ 13.742.987,89 e R$ 15.517.807,41, relativas
aos fatos geradores ocorridos em 12/09/2013 e 15/10/2013 (períodos de apuração de junho e
agosto de 2013, respectivamente), e manter o restante da multa lançada, no valor total de R$
76.066.730,31, dos outros períodos.
Feitos os devidos esclarecimentos para entender melhor o caso, passa-se a análise
dos argumentos de preliminares e mérito suscitados pela recorrente.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida por mudança do critério jurídico da autuação
Aduz a recorrente que o acórdão recorrido, visando manter o lançamento, teria
mudado o fundamento jurídico da autuação, uma vez que apresentou nova justificativa para a
cobrança da multa do período de setembro/2013 a dezembro/2013, ao argumentar sobre “o que
mais poderia representar os valores das transações comerciais do que as receitas (ou
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

faturamento) obtido com a venda de produtos ou serviços”. Segundo seu entendimento, a DRJ, a
despeito de clara nulidade do lançamento por erro da base de cálculo adotada, invocou novo
fundamento, de que a base de cálculo prevista pela redação da Lei no12.873/2013 corresponderia
ao conceito jurídico de “faturamento”, o que não foi alegado em momento algum no Termo de
Verificação Fiscal que fundamentou o auto de infração.
Não prospera essa argumentação, pois, conforme se pode conferir nas e-fls.1.365
a 1.367, a Fiscalização utilizou como base de cálculo da multa para todo o período autuado o
faturamento da recorrente.
Dessa forma, não houve qualquer inovação da fundamentação jurídica da
autuação, vez que os fundamentos da decisão recorrida estão perfeitamente em consonância com
os do auto de infração.
Mérito
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal constatou
que o contribuinte apresentou a EFD-Contribuições, relativamente aos meses de janeiro a
dezembro de 2013, com os valores “zerados” e mesmo após ter sido intimado e reintimado a
corrigir a informação prestada, não transmitiu os arquivos retificadores (nos quais constassem os
valores corretos relativos às escriturações das contribuições).
As bases de cálculo da multa regulamentar foram detalhadas no demonstrativo
“DETALHAMENTO DAS MULTAS POR TRANSMISSÃO VIA SPED DE EFD -
CONTRIBUIÇÕES COM VALORES ZERADOS” (fls 1.365 a 1.367). A Fiscalização explica,
ainda, as formas de cálculo previstas na legislação, conforme o período da autuação:
a) Períodos de apuração de janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013,
abril/2013 e julho/2013, transmitidos via Sped antes de 21/08/2013, multa de 0,2%
sobre as receitas do mês imediatamente anterior ao da transmissão da EFD –
Contribuições (art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013);
b) Períodos de apuração junho/2013, agosto/2013 a dezembro/2013,
transmitidos via Sped após 21/08/2013, multa de 3% sobre o valor das transações
comerciais do mesmo período de apuração, conforme nova redação e vigência
estabelecida pela Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de
2013).
A matéria sofreu diversas alterações normativas no decorrer do tempo o que gerou
dúvidas quanto a aplicação da penalidade. Assim, para melhor compreensão da questão jurídica
envolvida, apresenta-se o quadro comparativo das legislações vigentes à época da autuação:
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

A recorrente suscitou os seguintes questionamentos quanto ao mérito, que serão a
seguir analisados.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Erro no enquadramento da multa em relação aos períodos de junho a outubro de
2013:entrada em vigor da Lei no12.873/2013-orientação da própria Receita Federal (PN
COSIT no3/2015)
Informa a recorrente não ser possível utilizar a alíquota majorada de 3% prevista
na Lei no12.783/2013 para os períodos de setembro/2013 e outubro/2013, pois tal alteração
somente entrou em vigor no dia 25/10/2013.
A despeito da sua argumentação, a DRJ entendeu por bem somente cancelar as
autuações relativas aos períodos de junho e agosto de 2013, mantendo sobre os demais períodos,
com base na premissa de que a entrega das EFD-Contribuições relativas aos meses de setembro e
outubro de 2013 somente teriam sido entregues em 13/11/2013 e 12/12/2013, respectivamente,
quando a referida majoração da multa já se encontrava vigente.
A lide nesse tópico se centra, portanto, em decidir se a legislação a ser aplicada a
multa devia ser aquela vigente ao tempo da entrega da declaração, como entende a DRJ, ou
aquela vigente ao tempo do fato a que se refere a declaração, como entende a recorrente.
O regramento da entrega da EFD-Contribuições foi estabelecida no art.7o da IN
no1.252/2012, nos seguintes termos:
Art. 7o A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o (décimo)
dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos
casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-Contribuições será encerrado às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.
Como se percebe pela legislação, as EFD-Contribuições dos meses de setembro e
outubro de 2013 tinham datas de entrega no décimo dia útil dos meses de novembro e dezembro,
respectivamente. Se o fato gerador da referida penalidade é a entrega da escrituração digital com
incorreções ou omissões, tem-se que no período das datas de transmissão (13/11/2013 e
12/12/2013) dos arquivos relativos aos meses de setembro e outubro de 2013 a alteração
promovida pela Lei no12.873/2013 já se encontrava vigente (vigência a partir de 25/10/2013,
conforme entendimento do item 4 Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015),
devendo, por isso, ser aplicada ao caso.
Dessa forma, entendo que inexistiu erro quanto ao cálculo da multa com relação
as EFD-Contribuições dos meses de setembro e outubro de 2013, transmitidas em 13/11/2013 e
12/12/2013, respectivamente, vez que os fatos geradores da multa se deram nas datas de entrega
dos arquivos, aplicando-se ao período o inciso III, a, art.57 da MP no2.158-35 de 24 de agosto de
2001 (alterado pela Lei no12.873/2013) e art. 10 da IN SRF 1.252/2013 (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013).
Erro na base de cálculo da multa aplicada
Nesse tópico, a recorrente argumenta que houve erro insanável na quantificação
da multa aplicada nos períodos de apuração de junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2013, o que deve ensejar a decretação de nulidade para esses períodos.
Em sua argumentação sobre no referido período, a recorrente afirma que a multa
foi calculada com base no faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração e não sobre o
período a que se refere a escrituração, como prescreve o art. 57, III, a, da MP no2158-35, de 24
de agosto de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013). Segundo seu entendimento, a base de
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

cálculo tem que ter relação direta e representar uma medida de materialidade a que se relaciona,
o que não se verificou no presente caso ao adotar-se a interpretação da Fiscalização.
Inicialmente, cabe lembrar que a imposição de penalidade no âmbito do direito
tributário está pautada pela regra da tipicidade cerrada, o que implica em verificar se a
Fiscalização realizou o cálculo da multa nos exatos determinados pela lei vigente à época da
ocorrência do fato gerador.
Como antes já esclarecido, as multas aplicadas ao caso estavam regidas até 24 de
outubro de 2013 pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação e
vigência dada pela Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 01 de março de
2012, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013), com o seguinte
texto:
Art.57.....
(...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
No período concernente a partir de 25 de outubro de 2013, aplica-se o art. 57, III,
a, da MP no2158-35, de 24 de agosto de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013), com a seguinte
redação:
Art. 57..........
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Observa-se quanto às EFD-Contribuições referentes aos meses de junho/2013 e
agosto/2013, entregues em 12/09/2013 e 15/10/2013, respectivamente, que os lançamentos foram
considerados insubsistentes no acórdão recorrido por erro na legislação aplicada a esses períodos
de apuração e consequente utilização incorreta de base de cálculo. Essa questão foi o objeto de
recurso de ofício, anteriormente julgado.
Quanto à EFD-Contribuições do mês de julho de 2013, percebe-se pela planilha
denominada ”DETALHAMENTO DAS MULTAS POR TRANSMISSÃO VIA SPED DE EFD
- CONTRIBUIÇÕES COM VALORES ZERADOS” (e-fls. 1.365 a 1.367), constante do Termo
de Verificação Fiscal, que o Auditor Fiscal utilizou para o cálculo da multa o faturamento do
mês anterior ao da entrega da escrituração equivocada. Ou seja, como o arquivo digital foi
transmitido em 14/08/2013, utilizou como base da multa o faturamento do mês de julho de 2013,
conforme preceitua art. 57 da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001, com a redação dada pela
Lei no 12.766, de 2012, vigente à época. Dessa mesma forma, foram calculadas as multas
aplicadas aos períodos de apuração de janeiro a maio de 2013.
Com relação às EFD-Contribuições dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro/2013, como se referem a arquivos transmitidos após 25/10/2013, o Auditor aplicou a
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

multa sobre o faturamento relativo ao próprio mês a que se a escrituração, conforme se pode
conferir na planilha de e-fls.1.365 a 1.367 e em consonância com o estabelecido no art. 57, III, a,
da MP no2158-35, de 24 de agosto de 2001, (alterado pela Lei no12.873/2013).
Cumprindo, ainda, ressaltar que este Relator compartilha do mesmo entendimento
do julgador a quo quanto a considerar que o valor das transações comerciais, citada na lei, tem
identidade com o faturamento da empresa para a situação analisada.
Dessa forma, não houve qualquer erro na base de cálculo aplicada no período
visto que a metodologia de cálculo aplicada pela Fiscalização está em perfeita consonância com
a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
No ponto específico de considerar que o valor das transações comerciais tem
identidade com o faturamento da empresa, os demais conselheiros discordaram desse
entendimento, acompanhando o relator pelas conclusões, visto que entenderam que nesse aspecto
a recorrente não demonstrou o equívoco alegado na base de cálculo utilizada pela Fiscalização.
Por fim, de forma alternativa, a recorrente argumenta que o conceito de
faturamento compreende apenas o total das vendas de produtos e serviços de uma empresa, não
abarcando quaisquer outras transações comerciais ou operações financeiras que venha a
promover.
Sem razão a recorrente, pois só foram consideradas no cálculo da multa pela
Fiscalização aquelas receitas ligadas ao faturamento da empresa, não sendo utilizada qualquer
rubrica estranha ao conceito de faturamento nesse cálculo. Tais valores foram retirados das
DACONs apresentadas pela empresa (e-fls.848 a 1.181), conforme se pode conferir na planilha
de fls. 1.365 a 1.367.
Erro de qualificação dos fatos ocorridos e, consequentemente, da multa
aplicada:substancialmente, a situação de fato se enquadra como ausência de declaração
Nesse tópico, em suma, a recorrente reivindica que os fatos apurados (entrega de
EFD-Contribuições zeradas) sejam equiparados a falta de entrega de declaração que possui uma
multa 595 vezes menor que a aplicada pela Fiscalização. Em tal situação, caso a multa não fosse
considerada improcedente, por não ter havido qualquer prejuízo à conclusão da Fiscalização, a
multa aplicável seria aquela prevista no inciso II do art.57, da MP no2.158-35/2001, ou seja, R$
500,00 (quinhentos reais) por mês ou fração, por não cumprimento à intimação da Receita
Federal para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados.
Entendo que não há fundamento legal para o pedido da recorrente, pois o fato
apurado, relativo a apresentação de obrigação acessória (escrituração digital) zerada, subsume-se
aquelas situações previstas nos art. 57, III, da MP no 2.158-35, de 21 de agosto de 2001 (alterado
pela Lei no 12.766, de 2012) e art. 57, III, a, da MP no2158-35, de 24 de agosto de 2001,
(alterado pela Lei no12.873/2013), nas quais prevê a aplicação de penalidade para aquele que
cumprir (apresentar) obrigação acessória (escrituração digital) com informações inexatas,
incompletas ou omitidas.
A apresentação de escrituração digital com informações inexatas, incompletas ou
omitidas não se confunde com a ausência de apresentação, ainda que essa apresentação tenha se
dado com dados zerados. Nunca é demais relembrar que a imposição de penalidade no âmbito do
direito tributário está pautada pela regra da tipicidade cerrada. Assim, restando incontroverso nos
autos que os arquivos de escrituração digital foram transmitidos contendo informações inexatas,
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

incompletas ou omitidas, por terem sido entregues com valores zerados, aplica-se a penalidade
de multa prevista na legislação.
Dessa forma, acontecendo a situação prevista em lei, a Autoridade Fiscal tem a
obrigação de ofício de realizar o lançamento, podendo incorrer em responsabilidade funcional
caso não cumpra o seu dever. Da mesma forma, o Julgador não pode se desviar do conteúdo da
lei diante de situação fática que se configura claramente como hipótese de aplicação da
penalidade. Disso resulta, também, a impossibilidade de se acolher os argumentos presentes no
item “III.5 - Inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória que não
prejudica a realização da fiscalização: princípio da instrumentalidade das formas” por não se
constituírem em situações de exclusão ou abrandamento da penalidade previstas em lei.
Inobservância da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias de fato do
caso concreto/ Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco
Nesse tópico, todas as argumentações da Recorrente dizem respeito a
constitucionalidade da multa lançada e utiliza-se de vários princípios e dispositivos
constitucionais para questionar a validade da norma, tais como: proporcionalidade,
razoabilidade, capacidade contributiva e a vedação ao confisco.
Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e
§§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste Colegiado. Nesse sentido, inclusive, a
Súmula CARF no2 determina que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dessa forma, essas matérias não são conhecidas.
Da impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre multa de ofício
Essa questão já foi pacificada no CARF por meio da publicação da súmula CARF
no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720308/2015-84

Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital